Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPLEMENTO. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DE RENDA. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A justiça gratuita concedida anteriormente nos autos da ação principal estende-se ao Cumprimento de Sentença, somente sendo possível a sua revogação mediante decisão fundamentada do juiz, após verificar que inexistem os pressupostos anteriormente evidenciados ou que houve modificação da condição financeira da parte. 1.1. Inexiste equívoco na revogação da gratuidade de justiça, porquanto ausentes elementos hábeis a comprovar a situação de vulnerabilidade financeira da parte requerente.
2. Condicionado o recebimento de verba alimentar pelo ex-cônjuge à cláusula resolutiva, consistente no início do recebimento de renda proveniente da partilha de bens do casal, cabe ao devedor comprovar o implemento do evento, o que restou desvelado no caso em apreço.
3. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 3.1. Resta evidenciado, a partir do contexto fático-probatório, que a exequente alterou a verdade dos fatos, especialmente no que se refere ao recebimento de vultosa renda, afirmando, em contrapartida, encontrar-se em situação de desemprego.
4. Recurso conhecido e não provido.